Tribunal: TRF3
Processo: 5031219-81.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
899/907)

5031219-81.2024.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Juíza Federal ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031219-81.2024.4.03.0000

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

AGRAVANTE: IRMANDADE DO HOSPITAL SAO JOSE - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO VICENTE

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: WALERIA CRISTINA ESTEVES DE AZEVEDO MALAVAZI - SP148485-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MULTA E JUROS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, na qual foram suscitadas: (i) prescrição do crédito tributário; (ii) nulidade da execução pela ausência de juntada do processo administrativo fiscal; e (iii) caráter confiscatório da multa e dos juros cobrados.

2. A executada sustenta que o crédito estaria prescrito por ter sido constituído mais de cinco anos após o fato gerador, que a ausência do processo administrativo viola o contraditório e a ampla defesa, e que o acréscimo de cem por cento sobre o débito original é abusivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição do crédito tributário, considerando o marco inicial do prazo do art. 174 do CTN; (ii) saber se a ausência de juntada do processo administrativo fiscal aos autos da execução acarreta nulidade; e (iii) saber se a alegação de excesso de multa e juros pode ser examinada na via estreita da exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exceção de pré-executividade tem cabimento restrito às matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

5. A tese de prescrição parte de premissa equivocada, confundindo decadência e prescrição. A decadência corresponde ao prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário mediante lançamento, nos termos do art. 173 do CTN. A prescrição, regulada pelo art. 174 do CTN, refere-se ao prazo de cinco anos para a cobrança judicial do crédito já definitivamente constituído.

6. O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário e impede o início do prazo prescricional enquanto perdurar o contencioso administrativo. O prazo do art. 174 do CTN somente se inicia após a notificação do contribuinte acerca do resultado final do processo administrativo, momento em que há a constituição definitiva do crédito. No caso, o contencioso encerrou-se em 2023, com a notificação da executada, e o ajuizamento ocorreu em 2024, dentro do prazo quinquenal, não tendo ocorrido, portanto, a prescrição.

7. A Lei 6.830/1980 não exige que a petição inicial da execução fiscal seja instruída com a íntegra do processo administrativo. O art. 41 da referida lei assegura ao executado o acesso ao procedimento perante a repartição competente. A juntada do processo administrativo tributário nos autos da execução constitui ônus do executado, sobre quem recai o encargo de desconstituir a presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa, conforme jurisprudência do STJ. Não havendo demonstração de negativa de acesso ao processo administrativo, não se configura cerceamento de defesa.

8. A alegação de excesso de multa e juros não comporta exame na via da exceção de pré-executividade, pois demandaria dilação probatória e análise aprofundada da legislação de regência, dos critérios de atualização e da memória de cálculo. Ainda que se admita o exame em hipóteses de excesso ostensivo e imediatamente constatável, o acréscimo de cem por cento sobre o débito original narrado pela própria recorrente não configura abuso manifesto, porquanto o STF, no Tema 863, fixou o limite de cem por cento para a multa qualificada, podendo chegar a cento e cinquenta por cento em caso de reincidência.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo de instrumento desprovido.

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, III, 173 e 174; Lei 6.830/1980, arts. 3o e 41; Decreto 70.235/1972, art. 23, I a III; Lei 9.430/1996, art. 44, § 1o-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1.113.959/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 11/03/2010; STJ, AgRg no REsp 1.426.354/GO, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 11/03/2015; STJ, AgRg no AREsp 705.069/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04/02/2016; STJ, REsp 1.311.899/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 02/03/2021; STF, Tema 863.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5031219-81.2024.4.03.0000

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

AGRAVANTE: IRMANDADE DO HOSPITAL SAO JOSE - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO VICENTE

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: WALERIA CRISTINA ESTEVES DE AZEVEDO MALAVAZI - SP148485-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto diante de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal.

Foi oposta exceção de pré-executividade pela executada, alegando, em síntese, a prescrição do crédito tributário, a inépcia da inicial, a nulidade por ausência do processo administrativo fiscal, o caráter confiscatório da multa e dos juros e a impossibilidade de penhora sobre o seu capital de giro.

A r. decisão rejeitou a exceção de pré-executividade, fundamentando, em suma: (1) a admissibilidade do incidente apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, com base na Súmula 393 do STJ; (2) a inocorrência de prescrição ou decadência, atestando que o ajuizamento da ação ocorreu em momento oportuno após a conclusão do procedimento administrativo fiscal; (3) a aptidão da petição inicial; e (4) a conformidade da multa com os padrões legais, não havendo prova inequívoca para ilidir a presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa.

A parte executada interpôs agravo de instrumento (ID 308853962), alegando, em síntese: (1) a ocorrência da prescrição em todas CDAs, pois sua constituição definitiva ocorreu após cinco anos contados do fato gerador; (2) a nulidade decorrente da não juntada do processo administrativo fiscal, aduzindo violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, com fundamento no artigo 23, I a III, do Decreto 70.235/72 e no artigo 41 da Lei 6.830/1980; e (3) o caráter abusivo e confiscatório da multa e dos juros cobrados, argumentando que a quantia cobrada representa acréscimo de cem por cento em relação ao valor originário do débito.

Houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Federal Convocada Eliana Borges de Mello Marcelo (Relatora):

A controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade de acolhimento, em exceção de pré-executividade, das alegações de prescrição, nulidade da execução por ausência de juntada do processo administrativo fiscal e excesso da multa e dos juros exigidos.

Inicialmente, cumpre lembrar que a exceção de pré-executividade tem cabimento restrito, somente se admitindo para o exame de matérias cognoscíveis de ofício e que possam ser verificadas de plano, sem necessidade de dilação probatória. Nesse sentido, dispõe a Súmula 393 do STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

No que se refere à prescrição, a tese recursal parte de premissa equivocada, consistente na confusão entre a decadência e a prescrição tributária, institutos que, embora relacionados, possuem marcos temporais e pressupostos distintos.

A decadência diz respeito ao prazo de que dispõe a Fazenda Pública para constituir o crédito tributário mediante lançamento, contado, em regra, a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador, nos termos do artigo 173 do CTN. Já a prescrição, regulada pelo artigo 174 do CTN, refere-se ao prazo para a cobrança judicial do crédito já constituído:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Assim, primeiro ocorre o fato gerador; a Fazenda tem cinco anos para lançar o crédito, sob pena de decadência; lançado e definitivamente constituído o crédito, abre-se o prazo prescricional de cinco anos para o ajuizamento da execução fiscal.

A agravante, ao afirmar que o crédito estaria prescrito por ter sido constituído mais de cinco anos após o fato gerador, confunde os dois institutos. Não existe prazo prescricional para a constituição definitiva do crédito, figura que corresponde, em verdade, à decadência. A lavratura do auto de infração em 2013 demonstra que a constituição do crédito ocorreu dentro do prazo decadencial, não havendo qualquer alegação ou demonstração em sentido contrário. O que estava em aberto, após o lançamento, era a definitividade dessa constituição, condicionada ao encerramento do contencioso administrativo, marco a partir do qual, somente então, poderia ter início o prazo prescricional.

No caso, após a lavratura do auto de infração, em 2013, houve impugnação administrativa pela executada. Rejeitada essa insurgência, foi interposto recurso, tendo o procedimento fiscal se encerrado apenas em 2023, com a notificação da parte executada. Somente a partir desse momento se pode cogitar da constituição definitiva do crédito tributário e, por consequência, do início do prazo prescricional para a cobrança judicial.

A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido:

AgRg no REsp 1426354/GO, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 11/03/2015: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL: CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSIDERAÇÃO DA INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. PREMISSA EQUIVOCADA. NULIDADE. Consoante jurisprudência do STJ, a constituição definitiva do crédito se efetiva com a notificação do executado para o pagamento do valor, e não com a inscrição em dívida ativa, de modo que o termo inicial da prescrição ocorre a partir do não pagamento da dívida no prazo estipulado administrativamente. Precedentes. O Tribunal a quo partiu da premissa jurídica equivocada de que a constituição do crédito tributário ocorreu com a inscrição do débito em dívida ativa, tornando nulo o entendimento firmado e ensejando nova análise da matéria, de modo que a tese de que a interrupção da prescrição pelo despacho ou pela citação retroage à data do ajuizamento de feito deverá ser analisada por aquela Corte por ocasião do novo exame da remessa necessária. Agravo regimental improvido.”

No mesmo sentido, o STJ entende que o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, de modo que o prazo prescricional somente tem início após a notificação do resultado final ao contribuinte:

AgRg no AREsp 705.069/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 04/02/2016: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO NA VIA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 151, III, E 174 DO CTN. ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO DE ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS. AFRONTA À BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. [...] A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.113.959/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que "o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica" (REsp 1.113.959/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/03/2010). [...]”

Nesse contexto, não procede a alegação de que teria havido prescrição apenas porque o período da dívida remonta ao ano de 2008 ou porque a inscrição em dívida ativa ocorreu posteriormente. O marco relevante, para fins do artigo 174 do CTN, não é o período de apuração do tributo, mas a constituição definitiva do crédito, a qual, no caso, somente se perfectibilizou após o encerramento do contencioso administrativo e a consequente notificação da executada, em 2023. Tendo o ajuizamento ocorrido em 2024, não transcorreu o prazo quinquenal.

Também não prospera a alegação de nulidade da execução pela ausência de juntada do processo administrativo fiscal. Isso porque a Lei 6.830/1980 não exige que a petição inicial da execução fiscal seja instruída com a íntegra do procedimento administrativo que deu origem à CDA, bastando a apresentação do título executivo revestido dos requisitos legais. Além disso, o artigo 41 da Lei 6.830/1980 assegura ao executado o acesso ao procedimento administrativo perante a repartição competente, incumbindo-lhe extrair as cópias que entender necessárias ao exercício de sua defesa.

A propósito, o STJ possui orientação consolidada no sentido de que a juntada do processo administrativo tributário, nos autos da execução fiscal, constitui ônus do executado, sobre quem recai o encargo de desconstituir a presunção de certeza e liquidez da CDA:

REsp 1311899/RS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 02/03/2021: [...] “V. É pacífico, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a juntada do processo administrativo tributário, nos autos da Execução Fiscal, em razão da presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa, cabe ao executado, sobre quem recai o ônus de desconstituir o crédito tributário. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.650.615/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/04/2018; EDcl no AgInt no AREsp 1.203.836/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/04/2018.”

No caso, não há demonstração de negativa de acesso, pela Fazenda Nacional, ao procedimento administrativo. Assim, não há como reconhecer cerceamento de defesa ou violação ao contraditório apenas pela ausência de cópia do processo administrativo aos autos da execução.

Por fim, quanto à alegação de multa e juros exorbitantes, também não se verifica, na via estreita da exceção de pré-executividade, fundamento apto a ensejar a desconstituição do título.

É certo que, em hipóteses excepcionais, admite-se o conhecimento da matéria quando a suposta excessividade for aferível de plano, a partir dos próprios elementos constantes dos autos, sem necessidade de dilação probatória. Ainda assim, a insurgência deve revelar excesso ostensivo e imediatamente constatável.

No caso concreto, a própria agravante sustenta que a quantia cobrada representa acréscimo de cem por cento em relação ao valor originário do débito. Considerado esse próprio parâmetro narrado pela recorrente, não se evidencia, de plano, multa manifestamente exorbitante ou confiscatória. Ao contrário, o STF, no Tema 863, fixou a seguinte tese: “Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1o-C do citado artigo.”

Assim, ao menos nesta sede, não se identifica excesso ostensivo apto a afastar a exigência. Quanto aos juros, a insurgência tampouco pode ser resolvida por simples cotejo aritmético promovido pela parte, pois demandaria exame mais aprofundado da legislação de regência, dos critérios de atualização aplicados e da memória de cálculo, providência incompatível com os limites cognitivos da exceção de pré-executividade.

Em síntese, a decisão agravada examinou adequadamente as matérias suscitadas e concluiu, de forma correta, pela inexistência de prescrição, pela desnecessidade de juntada do processo administrativo fiscal e pela ausência de prova inequívoca capaz de afastar, de plano, a presunção de legitimidade da CDA.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MULTA E JUROS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, na qual foram suscitadas: (i) prescrição do crédito tributário; (ii) nulidade da execução pela ausência de juntada do processo administrativo fiscal; e (iii) caráter confiscatório da multa e dos juros cobrados.

2. A executada sustenta que o crédito estaria prescrito por ter sido constituído mais de cinco anos após o fato gerador, que a ausência do processo administrativo viola o contraditório e a ampla defesa, e que o acréscimo de cem por cento sobre o débito original é abusivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição do crédito tributário, considerando o marco inicial do prazo do art. 174 do CTN; (ii) saber se a ausência de juntada do processo administrativo fiscal aos autos da execução acarreta nulidade; e (iii) saber se a alegação de excesso de multa e juros pode ser examinada na via estreita da exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exceção de pré-executividade tem cabimento restrito às matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

5. A tese de prescrição parte de premissa equivocada, confundindo decadência e prescrição. A decadência corresponde ao prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário mediante lançamento, nos termos do art. 173 do CTN. A prescrição, regulada pelo art. 174 do CTN, refere-se ao prazo de cinco anos para a cobrança judicial do crédito já definitivamente constituído.

6. O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário e impede o início do prazo prescricional enquanto perdurar o contencioso administrativo. O prazo do art. 174 do CTN somente se inicia após a notificação do contribuinte acerca do resultado final do processo administrativo, momento em que há a constituição definitiva do crédito. No caso, o contencioso encerrou-se em 2023, com a notificação da executada, e o ajuizamento ocorreu em 2024, dentro do prazo quinquenal, não tendo ocorrido, portanto, a prescrição.

7. A Lei 6.830/1980 não exige que a petição inicial da execução fiscal seja instruída com a íntegra do processo administrativo. O art. 41 da referida lei assegura ao executado o acesso ao procedimento perante a repartição competente. A juntada do processo administrativo tributário nos autos da execução constitui ônus do executado, sobre quem recai o encargo de desconstituir a presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa, conforme jurisprudência do STJ. Não havendo demonstração de negativa de acesso ao processo administrativo, não se configura cerceamento de defesa.

8. A alegação de excesso de multa e juros não comporta exame na via da exceção de pré-executividade, pois demandaria dilação probatória e análise aprofundada da legislação de regência, dos critérios de atualização e da memória de cálculo. Ainda que se admita o exame em hipóteses de excesso ostensivo e imediatamente constatável, o acréscimo de cem por cento sobre o débito original narrado pela própria recorrente não configura abuso manifesto, porquanto o STF, no Tema 863, fixou o limite de cem por cento para a multa qualificada, podendo chegar a cento e cinquenta por cento em caso de reincidência.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo de instrumento desprovido.

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, III, 173 e 174; Lei 6.830/1980, arts. 3o e 41; Decreto 70.235/1972, art. 23, I a III; Lei 9.430/1996, art. 44, § 1o-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1.113.959/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 11/03/2010; STJ, AgRg no REsp 1.426.354/GO, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 11/03/2015; STJ, AgRg no AREsp 705.069/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04/02/2016; STJ, REsp 1.311.899/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 02/03/2021; STF, Tema 863.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Relatora do Acórdão